Tribunal: STF
Processo: RE 82571
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-10
Data de publicação: 1975-11-10

Ementa:
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI 4.611, DE 02.04.1965. LEGITIMIDADE DE SUA
INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA
QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA PERMANECIDO IGNORADA POR MAIS DE
QUINZE DIAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.